Tribunal: TJDFT
Processo: 0750194-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750194-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. D. R. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender ato que indeferiu o requerimento da autora/agravada, na via administrativa e, por consequência, determinou a concessão da pensão por morte à demandante, até o julgamento final da ação. Os agravantes informam que a ação originária foi proposta pela agravada, representada por sua guardiã, para obter benefício previdenciário de pensão por morte. Afirmam ter sido relatado na petição inicial que a guarda definitiva da agravada, nascida aos 20 de setembro de 2008, foi concedida à Sra. Alda Araújo Silva, servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme Termo de Compromisso de Guarda lavrado em 18 de fevereiro de 2014. Narram que a agravada afirmou que a Sra. Alda faleceu em 01 de maio de 2019, motivo pelo qual a criança passou a viver sob a responsabilidade de Marilene Araújo da Silva, filha da falecida. Informam que a agravada ressaltou sempre ter vivido sob dependência econômica da Sra. Alda e que juntou o contrato firmado pela de cujus no ano 2019 para prestação de serviços educacionais à criança. Narram que a agravada relatou ter formulado, aos 03 de dezembro de 2019, à Gerência de Concessão de Aposentadoria e Pensões – GCAP, requerimento para concessão de pensão por morte em seu benefício (processo n. SEI 00080-00225569/2019-14). Acrescentam que a agravada afirmou ter recebido resposta no mês de março do ano 2020, por meio da qual a Diretoria de Cadastro Funcional relatou a pertinência da Lei Complementar n. 769/2008, com redação dada pela Lei Complementar n. 818 de 2009 e Lei Complementar n. 840 de 2011, e indeferiu o pedido, pois alegou que a legislação impossibilita a aceitação do termo de guarda da menor para a concessão do benefício pleiteado, diante da ausência do termo de tutela. Relatam que a agravada sustentou ser incabível interpretação da Lei de forma restritiva, pois a Guarda Definitiva, nos termos da legislação de regência, é mais abrangente que a tutela. Os agravantes defendem a impossibilidade do acolhimento de pleito que implique pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final, sob pena de afronta à literalidade do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o da Constituição Federal. Aduzem que o deferimento de liminar ou de execução provisória de decisão proferida contra o Poder Público que acarrete o pagamento de valores viola as regras atinentes ao procedimento de quitação dos Precatórios e das Requisições de Pequeno Valor (RPV). Afirmam ser necessário considerar as restrições infraconstitucionais à concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública. Transcrevem os art. 1, §§ 1°, 2°, e 5°, bem como o art. 5°, da Lei n. 8.437/1992, bem como os art. 1° e 2°-B, da Lei n. 9.494/1997. Alegam que a Lei n. 12.016/2009 revogou expressamente as Leis n. 4.348/1964 e 5.021/1966 (art. 29), mas acabou por repetir as vedações nelas já existentes ao deferimento de medidas liminares contra o Poder Público. Transcrevem os art. 7°, III, §§ 2° e 5°, bem como o art. 14, § 3°, da Lei n. 12.016/2009. Ressaltam que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido cautelar feito no bojo da ADC n. 04, não vislumbrou qualquer vício de inconstitucionalidade no art. 1o, da Lei n. 9.494/1997, decisão que informam ter sido posteriormente ratificada pelo Plenário em 01.10.2008. Sustentam que, no presente caso, não há que se falar em suspensão do recebimento de pensão por morte, pois a agravada formulou requerimento administrativo aos 03.12.2019 e jamais recebeu qualquer parcela a título do referido benefício previdenciário. Concluem se tratar de efetiva concessão, pela primeira vez, de benefício previdenciário por meio de tutela de urgência, o que implica pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final. Aduzem que a pretensão da agravada não se harmoniza com as restrições previstas no arcabouço normativo supracitado. Ressaltam a inexistência dos pressupostos autorizadores da concessão do pedido liminar. Registram que, conforme consta na petição inicial, a agravada é hipossuficiente. Afirmam que não terá, portanto, condições de ressarcir aos cofres públicos as quantias que vier a receber por força do cumprimento do provimento jurisdicional requerido se sucumbir no final da demanda. Concluem que, tanto o retorno ao status quo ante, quanto a recomposição dos prejuízos experimentados pelo Poder Público, são impossíveis, sendo inócuas as disposições do art. 302 do Código de Processo Civil, já que as quantias recebidas a título pensão por morte são tidas por irrepetíveis em decorrência de sua natureza alimentar e do entendimento jurisprudencial dominante. Aduzem que, se os efeitos práticos da tutela de urgência vindicada são irreversíveis, incide a regra prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda a sua concessão quando constatada a existência do periculum in mora inverso. Defendem que, mesmo que se entenda reversível a medida pleiteada, é necessário exigir da demandante/agravada a prestação de caução ou outra garantia idônea, com fulcro nos artigos 300, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumentam que a criação indevida de despesa não prevista acarretará imediato prejuízo à coletividade, que se verá privada de recursos dantes destinados à implementação de políticas públicas. Acrescentam que tal dano é de difícil reparação, pois o patrimônio pessoal de um único indivíduo dificilmente poderá fazer frente aos enormes custos envolvidos na satisfação do quanto vindicado na peça de ingresso. Alegam, ademais, inexistir verossimilhança nas alegações. Afirmam inexistir amparo legal para a concessão da pensão por morte à parte agravada em razão do rol taxativo dos beneficiários das Leis Distritais n. 769/2008 e 840/2011, que aduzem não incluir a hipótese destes autos. Registram não mais se aplicar a Lei Federal n. 8.112/1990 aos servidores públicos do Distrito Federal em razão da existência de legislação própria. Alegam, por conseguinte, ser igualmente inaplicável o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão agravada, pois a Corte Superior baseou-se nas premissas da supramencionada lei federal. Acrescentam que a decisão agravada cria despesa sem fonte de custeio, ao arrepio da Constituição Federal (art. 195, §5o) e da legislação previdenciária local. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada até julgamento final do mérito recursal. Em relação ao mérito, requerem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência requerida pela agravada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade de concessão liminar de pensão por morte à agravada, pedido de tutela de urgência por esta formulado. Os agravantes sustentam, em síntese, não estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão do pedido liminar. Afirmam inexistir amparo legal para a concessão da pensão por morte à parte agravada em razão do rol taxativo dos beneficiários das Leis Distritais n. 769/2008 e 840/2011. Defendem a necessidade de serem consideradas as restrições constitucionais e legais à concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública. A agravada comprovou, conforme Termo de Compromisso de Guarda, que estava sob a guarda da ex servidora Alda Araújo Silva à época do falecimento desta. O indeferimento na via administrativa decorreu do entendimento, pelo Distrito Federal, que a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, com as alterações dadas pela Lei Complementar n. 840/2011, estabelece rol taxativo dos beneficiários de pensão civil por morte, neles não incluídos o menor sob guarda. Observa-se que, de fato, à época do óbito da guardiã (01.05.2019), já se encontrava em vigência a Lei Complementar n. 840/2011, que acrescentou o art. 30-A à Lei Complementar Distrital n. 769/200, o qual não previu a hipótese apresentada nestes autos. Confira-se a literalidade do dispositivo: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira. Em que pese a alteração na legislação supramencionada, impõe-se observar a previsão existente no Estatuto da Criança e Adolescente, segundo a qual “A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.”[1] O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.411.258/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Adotou-se o entendimento no sentido de que a inexistência de norma previdenciária expressa não exclui o direito do menor sob guarda à percepção de pensão em razão da morte do seu guardião, diante da proteção especial que é conferida à criança e ao adolescente na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira-se a ementa do julgado em comento: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. 4. A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. 5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários. Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015. 6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico. 7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna). 8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva. 9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973: O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 10. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018) O supramencionado entendimento é aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme já se pronunciou aquela Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Consoante dispõe o art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC/2015, considera-se omissa a decisão que deixar de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de repetitivo aplicável ao caso sob julgamento. 2. A Segunda Turma decidiu que o menor sob guarda figura no rol dos dependentes ao benefício de pensão por morte, ainda que o óbito tenha ocorrido após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/1997. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.411.258/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (submetido ao rito dos recursos repetitivos), não divergiu desse entendimento. 3. Assim, inexistindo dúvidas quanto ao direito do menor ao benefício previdenciário, sob a ótica do Regime Geral de Previdência Social, assim também não há no tocante ao regime próprio do servidor público. Falta de causa justificadora dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1540576/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MENOR SOB GUARDA. BISNETO. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E COM O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação do STJ firmada sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, é no sentido de que ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por morte em face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA sobre norma previdenciária de natureza específica. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1289416/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 29/10/2018) A legislação previdenciária, (relativa ao regime geral e ao regime próprio de previdência social), no que concerne à pensão por morte devida ao menor sob guarda, deve ser interpretada em conformidade com o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da Constituição Federal), como consectário do princípio fundamental da dignidade humana e base do Estado Democrático de Direito, bem assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 33, § 3o, da Lei n. 8.069/1990). Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FALECIMENTO. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DESDE O NASCIMENTO COMPROVADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELO ECA. TERMO FINAL. MAIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 227 da Constituição Federal estabelece que é dever de todos, família, sociedade e Estado, garantir a proteção integral da criança e do adolescente e o § 3o, II, do referido artigo prevê que essa proteção especial abrangerá a garantia de direitos previdenciários. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo-lhe "a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários" (art. 33, caput, e § 3o). 2. No REsp n. 1.411.258, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que a inexistência de norma previdenciária expressa não exclui o direito do menor sob guarda à percepção de pensão em razão da morte do seu guardião, diante da proteção especial que é conferida à criança e ao adolescente na Constituição da República e no ECA. 3. Evidenciado nos autos que a autora, desde o seu nascimento, dependia economicamente do seu avô falecido, o qual era servidor aposentado do Distrito Federal, deve ser garantida a percepção de pensão em razão da morte do guardião, a despeito de o art. 30-A da LC n. 769/2008, vigente à época do óbito do instituidor do benefício, não trazer em seu rol a hipótese de menor sob guarda como beneficiário previdenciário. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1199517, 07009764020188070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - PENSÃO POR MORTE - PRELIMINARES - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - IPREV-DF - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MENOR SOB GUARDA - ÓBITO DA MANTENEDORA - DIREITO À PENSÃO POR MORTE - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO PROVIDO. (...) 3. Não obstante os artigos 12 e 13 da Lei Complementar Distrital 769/2008 equiparem o menor sob tutela aos filhos do segurado, o artigo 30-A não o inclui no rol de beneficiários da pensão por morte. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.411.258, pela sistemática dos recursos repetitivos, consignou que, ainda que inexistente disposição expressa na legislação previdenciária, em sendo comprovada a efetiva dependência econômica, o menor sob guarda possui direito ao recebimento de pensão por morte do guardião, tendo em vista que, considerados os princípios da especialidade e da proteção integral à criança e ao adolescente previstos no artigo 227 da Constituição da República, prevalece a norma contida no artigo 33, § 3o, do ECA, segundo a qual os infantes são dependentes dos guardiães para todos fins e efeitos de direito. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. (Acórdão 1213393, 07070926920178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DISTRITO FEDERAL. IPREV. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. ART. 30, II LC No 769/2008. ART. 33, §3o, ECA. ANTINOMIA JURÍDICA. STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1411258/RS. PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO RECONHECIDO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DEZOITO ANOS DE IDADE. ART. 2o, ECA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese à exclusão do menor sob guarda no rol de beneficiários pelo o inciso II do art. 30-A da Lei Complementar n.o 769/2008, o artigo 33, §3o do Estatuto da Criança e do Adolescente não foi alterado trazendo a determinação de que "a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários". 2. Tendo em vista a antinomia entre as legislações o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, julgou o REsp no 1411258/RS, pacificando o entendimento acerca do assunto com a tese de que "o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária". 3. No caso dos autos, o menor estava sob guarda da avó falecida, portanto, tenho como inegável o seu direito ao percebimento da pensão temporária pela morte de sua guardiã, avó materna, servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 4. Reconhecido que o direito do apelante surge a partir do óbito de seu guardião nos termos do artigo 29, §2o da LC no 768/08, e levando-se em conta que o direito está sendo concedido com base no a ECA, mostra-se razoável que o termo final para o pagamento do benefício da pensão seja extraído do mesmo diploma legal. 5. Conforme o artigo 2o do ECA, a menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, sendo essa a data em que deve ocorrer a cessação do pagamento do benefício. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1193507, 00023836620168070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, inobstante reconhecida a constitucionalidade do art. 1o, da Lei n. 9.494/1997, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4, o Supremo Tribunal Federal entende que, em causas de natureza previdenciária, não se aplica a vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, entendimento este sedimentado na Súmula n. 729: A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Acrescente-se que restou comprovada a situação emergencial capaz de causar lesão grave e de difícil reparação à pessoa vulnerável. Confira-se, sobre o tema, julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE HÁ LONGO PERÍODO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO STF. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDÊNCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. INCAPACIDADE. FILHO INTERDITADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LAUDO DO INSS. LAUDOS MÉDICOS PRIVADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há "vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária". (REsp 1646326/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017). 3. O esgotamento do objeto da ação em concessão de tutela antecipada pressupõe o irreversibilidade da medida, o que não ocorre no caso. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1176571, 07029890520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, em relação à alegada necessidade de se exigir da agravada a prestação de caução ou outra garantia idônea, que se trata de faculdade do juiz, conforme prevê o art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil[2]. Consiste em pedido não submetido à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Eventual decisão a respeito, nesta oportunidade, implicaria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (...) § 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.